Tribunal: TJES
Processo: 5020850-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020850-12.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEONARDO JOAQUIM ALVES LEAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020850-12.2025.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
LEONARDO JOAQUIM ALVES LEAL
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MINUTOS EXCEDENTES. CONSUMO DENTRO DA FRANQUIA CONTRATADA. FALHA NO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ação originária foi ajuizada em razão de alegada falha na prestação do serviço, consistente na cobrança indevida de valores referentes a “excedente de minutos” em ligações de longa distância internacional (LDI), os quais o autor afirma estarem acobertados pela franquia de 100 minutos contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora comprovou a regularidade da cobrança por minutos excedentes ou se restou configurada falha na prestação do serviço;

E (ii) saber se a situação vivenciada pelo consumidor enseja dano moral indenizável em virtude da perda de tempo vital, bem como se o valor fixado na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), haja vista que suas próprias faturas apresentaram inconsistências sistêmicas, cobrando excedentes mesmo com indicativos de uso abaixo do limite da franquia contratada.

A conduta da requerida em manter a cobrança indevida configura ato ilícito, caracterizando nítida falha na prestação do serviço sob a ótica da responsabilidade civil objetiva adotada pelo CDC.

O dano moral restou consolidado pelo Desvio Produtivo do Consumidor, que se viu compelido a desperdiçar tempo vital e exaustivo esforço por meio de protocolos e contatos administrativos para sanar erro exclusivo da operadora.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais apresenta-se justo, proporcional e com adequado caráter pedagógico, não sendo considerado exorbitante ou irrisório a justificar sua revisão, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de minutos excedentes quando o consumo de ligações se enquadra nos limites da franquia contratada configura falha na prestação de serviço de telefonia. 2. A imposição de exaustivo esforço e a perda de tempo vital do consumidor para resolver administrativamente erro de faturamento exclusivo da operadora caracterizam dano moral por desvio produtivo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII, e arts. 12 a 25;

Código de Processo Civil, art. 373, I e II, e art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo;

Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida

TELEFONICA BRASIL S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
LEONARDO JOAQUIM ALVES LEAL
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18844192), nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por LEONARDO JOAQUIM ALVES LEAL, para, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, CONDENAR a ré TELEFONICA BRASIL S.A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.”.

Em sede recursal (ID 18844194), a parte recorrente sustenta, em suma, ausência de falha nos serviços prestados, argumentando que o autor ultrapassou o limite da franquia, gerando cobranças por minutos excedentes. Defende ainda, inexistência de dano moral indenizável. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID18844197).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, pois estão ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em tela caracteriza nítida relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o benefício da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o objetivo, fundado na teoria do risco-atividade, onde a existência do dano e do nexo de causalidade impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, VI e arts. 12 a 25 do CDC).

A controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviço consistente em cobrança de valores referentes a “excedente de minutos” em ligações internacionais, as quais a parte autora afirma estarem acobertadas pela franquia contratada.

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha na prestação de serviços.

Compulsando o acervo probatório, verifico que a parte autora logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O autor colacionou faturas que discriminam a contratação de plano com 100 minutos de franquia para ligações internacionais (LDI), confrontando-as com os lançamentos indevidos de “excedentes”. Ademais, os diversos protocolos de atendimento e registros de ligações de longa duração para o suporte da requerida (ID 18844164) demonstram o exaustivo esforço do consumidor para resolver o imbróglio administrativamente, evidenciando o descaso da operadora.

Restou evidenciado que o consumidor agiu com boa-fé, buscando reiteradamente a retificação dos erros de faturamento, enquanto a operadora, detentora dos meios técnicos, falhou em prestar informações adequadas.

Ressalta-se que a própria operadora, ao tentar justificar o excesso em sua contestação, acabou por produzir prova contra si. Analisando a fatura com vencimento em 06/06/2025, observa-se a cobrança de “Ligações Longa Distância Internacional Excedentes”, enquanto o campo descritivo indica “0 utilizado” da franquia de 100 minutos. De igual modo, na fatura de 06/05/2025, houve cobrança de excedentes (07m00s) apesar de o próprio documento registrar a utilização de apenas 75 minutos do total de 100 contratados (IDs 18844183 e 18844182).

Ora, é flagrante a inconsistência sistêmica da recorrente. Os documentos apresentados pela requerida em sede de defesa carecem de força probatória para contrapor a narrativa autoral, uma vez que os relatórios internos por ela colacionados não demonstram o consumo superior ao limite da franquia. Portanto, a ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

Insta frisar que a omissão da operadora em provar a origem técnica de tais cobranças, aliada à prova documental robusta trazida pelo autor, confirma a ilegalidade da conduta.

Nesse contexto, a conduta da requerida em manter cobrança indevida configura ato ilícito conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. O dano moral está consolidado pelo Desvio Produtivo do Consumidor, que se viu compelido a desperdiçar tempo vital e ingressar com demanda judicial para sanar erro exclusivo da operadora. Sendo certo que tais transtornos despendidos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, ofendendo a dignidade da consumidora.

Nesse contexto, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O montante é proporcional ao fato, apresentando-se justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18844192). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 29 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)